Tribunal: TJSP
Processo: 1068772-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos estéticos, morais e materiais c.c. tutela provisória de urgência. Lesões que se enquadram nos efeitos colaterais previstos no contrato celebrado entre as partes, pois não apresentam caráter permanente. Falha da ré em não prestar assistência para tratamento das lesões causadas pelo procedimento. Danos morais irrefutáveis. Adequação e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos estéticos, morais e materiais c.c. tutela provisória de urgência. Lesões que se enquadram nos efeitos colaterais previstos no contrato celebrado entre as partes, pois não apresentam caráter permanente. Falha da ré em não prestar assistência para tratamento das lesões causadas pelo procedimento. Danos morais irrefutáveis. Adequação e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização (R$10.000,00). Danos estéticos não configurados, pois as lesões não são permanentes, conforme constou do laudo pericial. Danos materiais também não merece reparo a r. sentença, deve a ré arcar com os gastos que a autora teve com o tratamento da alergia e que serão apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS